Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740450-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 114 a 118, e 130 a 132, todos do CPC, pugnando pela inclusão no polo passivo da ação a União e o Banco Central do Brasil por serem, na sua opinião, litisconsortes necessários. Assevera que compete exclusivamente à Justiça Federal processar o presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva tramitou na esfera federal. Aduz que o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, por si só, já enseja o deslocamento obrigatório da competência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24196471 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 114 a 118, e 130 a 132, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “o agravo de instrumento abordou a incompetência do juízo, a necessidade de chamamento da União e do BACEN ao processo, a inépcia da inicial, a prescrição de parte dos valores perseguidos, a inexistência de obrigação quanto à exibição de documentos e a necessidade de dedução dos valores apontados em planilha, questões não submetidas aos juízo singular” (id. 21942260 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei)” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp (1716651/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24196471 - Pág. 9), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016